Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já haver apreciado Agravo de Instrumento anteriormente interposto, AI 0704394-37.2023.8.07.0000, verifico no exame preliminar do presente recurso superveniente ensejador de impedimento. Sendo assim, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais, ID 173802785. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 29 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator